Tribunal: TJBA
Processo: 0173657-58.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0173657-58.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ONCO SOCIEDADE DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA Advogado(s): ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. PROCESSO DE N.º 0007521- 62.1992.8.05.0001. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 239 DO STF. INALTERABILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DECIDIDA EM SENTENÇA ANTERIOR. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA APELANTE AO ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ALÍQUOTA FIXA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a apelante faz jus ao recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) pelo regime de alíquota fixa, conforme previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, e, principalmente, se há violação à coisa julgada material formada em processo anterior (0007521-62.1992.8.05.0001), no qual, segundo a apelante, já teria sido reconhecido seu direito ao enquadramento no referido regime tributário. 2. A decisão anterior reconheceu expressamente o direito da apelante ao enquadramento no regime de alíquota fixa, com base em sua constituição como sociedade uniprofissional e prestação de serviços sob responsabilidade pessoal, não se limitando à anulação de autuações fiscais isoladas, mas abrangendo a relação tributária em sua essência. 3. Cumpre destacar que a questão da coisa julgada possui primazia lógica na análise deste recurso, pois, se reconhecida sua existência, torna-se prescindível nova incursão sobre o mérito da causa, uma vez que a matéria já teria sido definitivamente decidida no processo anterior. 4. É vedada a relativização dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária fora das hipóteses excepcionais de decisões proferidas pelo STF em controle concentrado ou com repercussão geral, o que não ocorre no caso dos autos. 5. O Município não comprovou alteração na situação fática ou legislativa que fundamente a revisão do regime tributário da apelante, presumindo-se a continuidade das condições que motivaram o julgado anterior. 6. Diante da subsistência da decisão anterior e da inexistência de fato novo, impõe-se o restabelecimento da liminar revogada e a determinação para que o Município e as entidades conveniadas se abstenham de praticar atos de cobrança ou retenção em desconformidade com o regime tributário reconhecido judicialmente. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0173657-58.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ONCO SOCIEDADE DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.